Tribunal: STF
Processo: ARE 1281520
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL JULGADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – PROVIMENTO PARCIAL.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, modificando o entendimento do Juízo, julgou procedente o pedido de equiparação salarial de servidores públicos, tendo em vista o atendimento dos requisitos legais. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violado o artigo 37, inciso XIII, da Constituição Federal. Afirma a inconstitucionalidade do decidido, considerada a distinção entre as carreiras. Sustenta a ausência de similitude entre as atividades atribuídas aos cargos de técnico de nível superior e analista judiciário. Aludindo a precedente do Supremo, requer a incidência da Taxa Referencial para correção monetária do débito no período até 23 de março de 2015. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o Verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Eis a síntese do acórdão recorrido: 
    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – MÉRITO - EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE OS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – DISTORÇÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM O ADVENTO DA LEI N. 4.834/2016, PORÉM EXISTENTE DESDE 2009, COM A TRANSFORMAÇÃO DE DIVERSOS CARGOS EM ANALISTA JUDICIÁRIO – IMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS-BASE DIFERENCIADOS PARA SERVIDORES QUE, EMBORA OCUPASSEM CARGOS DE NOMENCLATURA DISTINTAS, EXERCIAM A MESMA FUNÇÃO – DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS E REFLEXOS DESDE A TRANSFORMAÇÃO – APELO PROVIDO. O reconhecimento do direito à equiparação não implica violação aos dispositivos constitucionais, que se referem à impossibilidade de aumento de remuneração de servidor público pelo Poder Judiciário, tampouco à Súmula n. 339 e à Súmula Vinculante n. 37, ambas do Supremo Tribunal Federal, porque apenas corrige distorções existentes na Lei n. 3.687/2009, que implementou vencimentos-base diferenciados para servidores que, embora ocupassem cargos com nomenclatura diferente, tal diferença não se verifica em termos de nível funcional, tanto que foram corrigidas com a edição da Lei n. 4.834 de 12.04.2016. Preliminar afastada. Apelo provido. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos à decisão atacada, buscando-se, em última análise, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    No mais, o Supremo, no julgamento da questão de ordem na ação direta de inconstitucionalidade nº 4.425, relator o ministro Luiz Fux, manteve a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança TR, nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015. 
    3. Ante o quadro, dou parcial provimento ao agravo para conhecer do extraordinário em relação ao índice de correção monetária, provendo-o desde logo para determinar a observância da taxa referencial no período entre a data da publicação da Lei nº 11.960/2009 e o dia 25 de março de 2015. 
    4. Publiquem.
Brasília, 1º de setembro de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator